Tribunal: TJDFT
Processo: 0733007-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FONOAUDIÓLOGA. BANCO DE LEITE. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar que a autora tem direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde GAB, no percentual de 10% (dez por cento) e para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia correspondente à GAB, devida à parte autora no período compreendido entre 10/2020 a 04/2025, acrescida das parcelas vencidas e vincendas até a efetiva implantação da gratificação em seu contracheque.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75537710).
3. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como o direito ao recebimento de valores retroativos. Narrou que é servidora ativa dos quadros da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, no cargo de fonoaudióloga, e está lotada no Núcleo de Banco de Leite Humano, Hospital Regional de Taguatinga desde 03/07/2006. Sustentou que realiza atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, tais como: Orientações a gestantes e atenção à díade mãe e bebê na sua alta hospitalar, atendimento a pacientes com problemas de amamentação, acompanhamento aos bebês com dificuldade na sucção ao seio materno, pesagem, realização de ações educativas e conscientizações para gestantes e nutrizes voltados para promoção, proteção, apoio, importância ao aleitamento materno, captação de doadoras de leite humano, realização transporte de leite cru do domicílio da doadora, realização de todas as etapas do processamento do leite. Ressaltou que, em razão da prescrição quinquenal, pretende o recebimento de valores relativos ao período compreendido entre o mês 04/2020 e 04/2025.
4. Em suas razões recursais, o DF aduziu a necessidade de suspensão do feito a fim de se aguardar o desfecho do incidente de uniformização de jurisprudência instaurado nos autos de no 0817552-85.2024.8.07.0016. No mérito, sustentou que eventual exercício de atividades indiretas por parte da servidora, entre eles a educação permanente, não dá direito ao recebimento da gratificação pretendida, em razão da exigência legal de exclusividade da jornada em atividades de ação básica de saúde. Defendeu que a parte autora não comprovou categoricamente o preenchimento dos pressupostos para se beneficiar dos efeitos do direito alegado. Alegou que a documentação trazida aos autos não comprova a prestação de serviço em nenhum daqueles locais descritos na Lei n. 318/1992. Pugnou pelo recebimento do recurso e reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Indeferido o pedido de suspensão do andamento do processo, tendo em vista que a remessa de outros autos à Turma de Uniformização em razão de pedido de revisão do Enunciado n. 27, considerando que tal medida somente seria promovida na hipótese de admissão do pedido com concessão de efeito suspensivo pelo relator respectivo, o que não ocorreu.
7. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
9. A Súmula 27 da TUJ definiu que: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
10. A autora é fonoaudióloga, exerceu suas funções no Núcleo de Banco de Leite Humano, Hospital Regional de Taguatinga e depois no HMIB, desde 03/07/2006. No entanto, de acordo com os documentos acostados aos autos, pode-se observar que as atividades por ela realizadas são predominantemente de cunho administrativo. O documento de ID 75536531, elaborado pela própria requerente, consta como ações por ela realizadas, dentre outras, realização de palestras, captação e orientação de doadoras de leite, elaboração de materiais educativos. No documento de ID 75536549 - Pág. 5 restou certificado que, de acordo com as atividades descritas nas fichas de avaliações de desempenho relativas ao período de setembro/2023 a outubro/2024, certificamos que a profissional realiza atividades administrativas no Núcleo de Banco de Leite Humano (NBLH/HMIB). Da mesma forma o LTCAT, na descrição das atividades, consta que “A servidora possui cargo de chefia e trabalha 40 horas por semana executando atividades na coordenação do setor e no apoio” (ID 75536543 - Pág. 23).
11. Para fazer jus ao recebimento da Gratificação em tela, não basta a atuação do servidor de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992, somente o "exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde" autoriza o recebimento da gratificação, o que não foi comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. O DF é isento de custas, por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.